Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À RELIGIÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. DOLO DE INJURIAR DEMONSTRADO. DOSIMETRIA MANTIDA. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. REDUÇÃO PARA 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer a aplicação da pena em seu mínimo legal e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, mas os pleitos já foram concedidos na sentença.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à religião, pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pelas declarações da vítima, das testemunhas oculares dos fatos, além das mídias acostadas aos autos, deve ser mantida a condenação da ré.
3. O dolo exigido para os crimes de injúria qualificada está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que a apelante, sem qualquer motivo aparente que não o propósito manifesto de ofender a honra subjetiva da vítima, dirigiu-lhe palavras ofensivas ligadas à religião da ofendida.
4. Comete o delito de injúria aquele que formula juízo de valor, exteriorizando atribuições de qualidades negativas ou defeitos que importem depreciação, ultraje ou vilipêndio de alguém, como no caso dos autos.
5. Levando em consideração a situação econômica da ré e o contexto familiar em que vive, deve ser alterado o valor do dia-multa fixado para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, por força do § 1° do artigo 49 do Código Penal.
6. Necessária a redução do valor da indenização por danos morais, porquanto deve ser sopesada a gravidade dos fatos, as condições econômicas das partes e a extensão do dano para a vítima.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.